Tribunal: TJMT
Processo: 1003517-24.2025.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003517-24.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 004.688.311-85 (APELANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
: THIAGO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA À LUZ DOS ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA QUE, TODAVIA, NÃO ENFRENTOU PEDIDOS ESSENCIAIS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. APRECIAÇÃO DE FUNDAMENTO DIVERSO DA CONTROVÉRSIA EFETIVAMENTE SUBMETIDA AO JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141, 489 E 492 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a validade dos encargos contratuais e afastando alegações de abusividade, com resolução de
mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a sentença incorreu em vício citra petita ao deixar de apreciar pedidos relevantes,
especialmente quanto à exibição do contrato e à regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos, sobretudo diante do descumprimento do ônus previsto no art. 702, §2o, do CPC.

4.
A ausência de indicação do valor incontroverso e de demonstrativo discriminado da dívida inviabiliza a análise da alegação de excesso, afastando a necessidade de prova pericial e impedindo a transferência do ônus probatório ao juízo.

5.
A sentença revela vício citra petita ao deixar de enfrentar pedidos essenciais deduzidos na inicial, notadamente a exibição do contrato e a verificação da regularidade da contratação, limitando-se a fundamentação genérica acerca da legalidade dos encargos.

6.
A omissão judicial compromete a integralidade da prestação jurisdicional e viola os
arts
. 141, 489, §1o, IV, e 492 do CPC, impondo a anulação do decisum, com retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a parte não cumpre o ônus legal de demonstrar o valor que entende devido em alegação de excesso. 2. É nula, por vício citra petita, a sentença que deixa de apreciar pedidos essenciais
formulados na petição inicial, impondo-se o retorno dos autos à origem para integral prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 141, 355, I, 370, 489, §1o, IV, 492 e 702, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1017496-96.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026; TJMT, Apelação no 1017313-28.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 24.02.2026; TJMT, Apelação no 1005942-71.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Thiago de Souza Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença afastou as preliminares e, no mérito, fundamentou a improcedência sob o argumento de que os juros remuneratórios não eram abusivos frente à taxa média de mercado, validando as cláusulas de capitalização e as tarifas acessórias, bem como o seguro contratado.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
Thiago de Souza Ribeiro
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
ante o julgamento antecipado da lide e a necessidade de produção de prova técnica contábil.

Sustenta que o juízo
a quo
proferiu decisão citra petita ao não apreciar teses específicas da inicial e, simultaneamente, fundamentou a decisão sobre juros remuneratórios, matéria que sequer foi objeto de impugnação pelo recorrente.

Mérito Recursal.

D
a necessidade de reforma quanto à capitalização de juros, venda casada e ilegalidade das tarifas por ausência de prova da prestação do serviço, invocando os Temas 958 e 972 do Superior Tribunal de Justiça.

O recurso interposto é tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas processuais
.

(ID no 3
56389905
).

A
parte recorrida

apresentou contrarrazões, nas quais refutou, no mérito, os argumentos deduzidos pela
parte

recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.
(ID
3
56389906
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: THIAGO DE SOUZA RIBEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Thiago de Souza Ribeiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença afastou as preliminares e, no mérito, fundamentou a improcedência sob o argumento de que os juros remuneratórios não eram abusivos frente à taxa média de mercado, validando as cláusulas de capitalização e as tarifas acessórias, bem como o seguro contratado.

Pois bem. Passo à análise das teses
suscitadas
no apelo interposto
.

P
reliminar
es
.

Da nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial contábil
.

O apelante sustenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide violou seu direito à produção de prova pericial contábil, imprescindível para comprovar suposto
excesso na execução.

A alegação não merece acolhida.

O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no artigo 355, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A decisão de julgar antecipadamente a lide constitui exercício regular do poder de direção do processo conferido ao magistrado, que, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade ou não de dilação probatória, conforme estabelece o artigo 370 do mesmo diploma legal.

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de prova pericial, considerando que o apelante, ao opor embargos monitórios alegando excesso de cobrança, não cumpriu o requisito essencial e inafastável previsto no artigo 702, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

Ou seja, o referido dispositivo legal estabelece de forma clara e objetiva que, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

O parágrafo terceiro do mesmo artigo é expresso ao dispor que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. Trata-se de ônus processual objetivo imposto pela lei ao embargante que alega excesso de cobrança, não podendo ser afastado ou substituído pela produção de prova pericial.

Nesta senda, extrai-se dos autos que o apelante se limitou a alegações genéricas de abusividade e excesso, sem indicar o valor que entende correto e sem apresentar memorial de cálculo discriminado e atualizado nos moldes exigidos pela lei processual.

A simples juntada de faturas, extratos ou documentos esparsos não
supre a exigência legal, pois não permite ao juízo identificar de forma objetiva qual seria o excesso alegado nem proceder à eventual adequação do débito.

Admitir a produção de perícia contábil nas circunstâncias do caso concreto equivaleria a transferir indevidamente ao perito judicial e ao próprio juízo o ônus probatório que a legislação processual expressamente atribui ao embargante. A prova pericial não pode ser desvirtuada e utilizada como instrumento para substituir a obrigação legal da parte de delimitar minimamente sua insurgência, indicando com precisão os valores que considera indevidos, os fundamentos dessa impugnação e os cálculos que sustentam sua pretensão.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído,
in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada. (N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025)

Ademais, em consonância com o artigo 702, parágrafos segundo e terceiro, do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento da alegação de excesso.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar
suscitada
.

É como voto.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência de julgamento citra petita.

O apelante suscita a nulidade do julgado sob o argumento de que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e sem a exibição do contrato n. 390205543. Alega, ainda, que a sentença é genérica e citra petita, pois deixou de enfrentar os fundamentos específicos da inicial, focando em juros remuneratórios, ponto incontroverso na lide.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta
, enfrentando todos os pedidos e causas de pedir deduzidos pelas partes, sob pena de prolação de decisão incompleta. Tal exigência encontra reforço no art. 489, §1o, IV, do mesmo diploma, que impõe ao magistrado o dever de enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Dessa forma, a sentença citra petita caracteriza-se pela omissão do julgador quanto a pedidos relevantes formulados pelas partes, configurando vício que compromete a completude da prestação jurisdicional e viola o princípio do devido processo legal.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida não observou tais balizas, porquanto deixou de enfrentar pedidos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o acolhimento da preliminar em referência se impõe.

Explico.

Conforme bem pontuado pelo apelante, a controvérsia instaurada na inicial
(ID.356389499)
não se restringia à discussão acerca da legalidade dos juros remuneratórios, matéria, inclusive, não impugnada de forma substancial, mas abrangia questões específicas, notadamente a necessidade de exibição do contrato no 390205543, a verificação da regularidade da contratação e a eventual incidência de encargos indevidos.

Todavia, ao proferir o decisum, o magistrado de origem limitou-se a tecer considerações genéricas acerca da licitude dos encargos contratuais, sem enfrentar, de modo individualizado e fundamentado, os pontos centrais da demanda, especialmente aqueles aptos a influenciar o deslinde da controvérsia.

Tal omissão caracteriza julgamento citra petita, porquanto deixa de apreciar parcela relevante do objeto litigioso, impedindo a prestação jurisdicional plena e efetiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna, in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA CITRA PETITA. OMISSÃO QUANTO AOS ASPECTOS PATRIMONIAIS DA RESCISÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos exatos limites propostos pelas partes, sendo vedado proferir sentença citra petita.

4. A petição inicial formulou pedidos específicos quanto às consequências patrimoniais da rescisão, incluindo retenção de valores, taxa de fruição e débitos de IPTU, os quais não foram apreciados pela sentença recorrida.

5. A omissão judicial quanto a pedidos relevantes configura vício citra petita que compromete a completude da prestação jurisdicional e gera insegurança jurídica, conforme precedente deste Tribunal envolvendo a mesma recorrente em situação idêntica.

6. A não apreciação dos aspectos patrimoniais da rescisão impede a análise do mérito pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento: "Configura vício citra petita ensejador de nulidade a sentença que, embora julgue procedente pedido de rescisão contratual, deixa de apreciar pedidos específicos e relevantes relativos às consequências patrimoniais da rescisão, notadamente quanto à retenção de valores, taxa de fruição e débitos
propter
rem expressamente postulados na petição inicial." [...] (N.U 1017496-96.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 14/04/2026)

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
SENTENÇA QUE NÃO APRECIA PEDIDOS DE RETENÇÃO E ENCARGOS. VÍCIO CITRA PETITA.
NULIDADE RECONHECIDA.

[...]
III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência ou da adstrição, previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado deixar de examinar qualquer dos pedidos formulados.

4. Constatada a omissão do juízo de origem quanto às pretensões indenizatórias e de retenção fundadas no art. 32-A da Lei no 6.766/79, mesmo após a interposição de embargos de declaração, configura-se o erro de procedimento por julgamento insuficiente (citra petita).

5.
Embora o Tribunal possa julgar a causa madura, a anulação da sentença revela-se medida adequada para prestigiar o duplo grau de jurisdição e permitir que o juízo natural analise os parâmetros fáticos das retenções, evitando-se o salto de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "É nula, por vício citra petita, a sentença que deixa de apreciar pedidos cumulativos e expressos de retenção de valores e encargos rescisórios formulados em ação de resolução de contrato
imobiliário." (N.U 1017313-28.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
publicado
no DJE 04/03/2026)

Noutro giro, insta salientar que a não apreciação dos pedidos atinentes à exibição do contrato no 390205543 inviabiliza o exame do mérito por esta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Embora se reconheça a possibilidade de julgamento imediato da lide nas hipóteses de causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, tal providência não se mostra adequada ao caso concreto.

Isso porque a ausência de apreciação, pelo juízo de origem, dos pedidos relacionados à exibição do contrato no 390205543 e à verificação da regularidade da contratação impede a formação de um juízo seguro acerca dos parâmetros fáticos subjacentes à controvérsia.

Com efeito, a ausência de manifestação do juízo de origem sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia — sobretudo quando diretamente relacionada à própria existência, validade e conteúdo da relação jurídica discutida — impede que o Tribunal, em sede recursal, proceda ao julgamento originário da matéria, sob pena de usurpação da competência do primeiro grau.

A atuação desta Corte deve se limitar ao reexame daquilo que foi efetivamente decidido, não sendo dado substituir-se ao magistrado singular para suprir omissão relevante, especialmente quando tal providência demandaria incursão em matéria fático-probatória ainda não apreciada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’),
além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão
das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual.
Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado. É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024). (grifo nosso)

Portanto, a preliminar de nulidade da sentença por vício citra petita deve ser acolhida, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença que aprecie integralmente todos os pedidos formulados na petição inicial, especialmente aqueles relativos às consequências patrimoniais da rescisão contratual.

Reconhecida a nulidade da sentença por vício citra petita, resta prejudicado o exame do mérito recursal, uma vez que a questão prejudicial absorve as demais alegações recursais.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por vício
citra petita
,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferido novo decisum com a apreciação integral de todos os pedidos formulados na petição inicial, restando prejudicado o exame das demais questões recursais.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, deixo de fixar
/majorar
honorários advocatícios, por se mostrarem inaplicáveis ao presente caso, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026